Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. VIDA CONJUGAL POR 33 ANOS. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE COMPROVADA. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, cujos efeitos irradiam mesmo após a dissolução conjugal (art. 1.694 do CC).
2. No caso, os alimentos mostram-se necessários, para que a ex-consorte possa suprir suas necessidades, bem como para auxiliá-la em seu desenvolvimento pessoal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.